Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou a majoração do furto qualificado praticado durante o repouso noturno. O Tribunal estabeleceu que a causa de aumento de pena – artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal – não incide na forma qualificada do crime patrimonial. Segundo a Corte Superior, a topografia do artigo 155 afasta aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. O Ministro João Otávio de Noronha apontou, ainda, que o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores às dos crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade.
2. Embargos acolhidos para melhor esclarecer a dosimetria da reprimenda, sanando-se omissão.